Tribunal: TJMT
Processo: 1010812-72.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010812-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LOURIVAL CARLOS PRAXEDES (AGRAVANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), LOURIVAL CARLOS PRAXEDES - CPF: 021.447.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLARITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.827.321-68 (ADVOGADO), LOURIVAL CARLOS PRAXEDES - CPF: 021.447.001-68 (AGRAVANTE), RAQUEL ROCHA PRAXEDES RODRIGUES - CPF: 889.180.176-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALFONSO ARAUJO MASSAGUER - CPF: 163.353.708-08 (AGRAVADO), MARILENE CANDIDA MASSAGUER - CPF: 090.895.191-49 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR – PLEITO DE SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À ADPF 828/DF – DEPOSITÁRIO FIEL – SUBSTITUIÇÃO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da análise minuciosa de todo o conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que a ADPF 828/DF não se aplica ao caso concreto, tendo em conta que, além de não se tratar de ocupação coletiva, já que se trata de execução entre particulares, não se vislumbra a vulnerabilidade social e econômica da parte agravante, exigida para a suspensão da ordem de desocupação.

II - A alegação de que é a atual inventariante quem deve assumir o encargo de depositária fiel do bem é matéria que demanda exame pelo Juízo na origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ESPÓLIO DE LOURIVAL CARLOS PRAXEDES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n. 0007235-43.2011.8.11.0004, manejada por
ALFONSO ARAÚJO MASSAGUER
e
OUTRO(S)
, determinou a imissão na posse dos autores, ora agravados, no imóvel penhorado nos autos, denominado Fazenda Lajeado, matrícula 38.309.

Para tanto, o espólio agravante aduz que o juízo singular deferiu a imissão na posse sem levar em consideração a ordem emanada pelo STF na ADPF 828 MC/DF, que suspendeu todas as medidas judiciais que impliquem em desocupações pelo período de 6 (seis) meses, e sem se atentar que a medida causará graves danos não só ao espólio, mas também aos demais credores.

Pondera que há uma nova inventariante nomeada nos autos do inventário e que ela é quem deve assumir a função de depositária fiel dos bens, conforme dispõe o artigo 840 do CPC, não sendo razoável que o agravado, único credor, seja beneficiado com a posse do imóvel, em detrimento dos demais credores do espólio.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 91816995).

Contrarrazões da parte agravada à id. 94999460, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a imissão na posse dos autores, ora agravados, no imóvel penhorado nos autos, denominado Fazenda Lajeado, matrícula 38.309.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

O espólio agravante alega que deve ser suspensa a imissão na posse deferida em favor dos agravados, autores da ação de execução, na origem, em observância à ordem emanada pelo STF na ADPF 828 MC/DF, que suspendeu todas as medidas judiciais que impliquem em desocupações pelo período de 6 (seis) meses.

Com efeito, a decisão proferida em 3/6/2021 no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, da lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, suspendeu por 6 (seis) meses as desocupações de áreas coletivas habitadas antes da pandemia.

Por oportuno, transcreve-se o trecho da medida cautelar deferida nos autos da ADPF 828 MC/DF:

“
61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
“

Ocorre que, da análise minuciosa de todo o conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que
a
ADPF 828/DF não se aplica ao caso concreto, tendo em conta que, além de não se tratar de ocupação coletiva, já que se trata de execução entre particulares, não se vislumbra a vulnerabilidade social e econômica da parte agravante, exigida para a suspensão da ordem de desocupação.

Colhe-se dos autos que foram penhorados quatro imóveis pertencentes ao espólio agravante, sendo que três deles foram avaliados em R$ 2.014.876,00 (dois milhões e quatorze mil e oitocentos e setenta e seis reais), isso em outubro de 2017, ou seja, há quase quatro anos, valor que pode ser substancialmente alterado para maior com o deferimento de nova avaliação dos bens penhorados pelo juízo de base.

Além disso, o próprio agravante ofereceu, em audiência de conciliação, a quantia em dinheiro de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a quitação do débito, inferindo-se que, nem de longe, o agravante preenche o requisito da vulnerabilidade contido na ADPF.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÕES PÚBLICOS. SEM OFERTA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR VENDA DIRETA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DISCUSSÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CIÊNCIA DO LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO PRÓPRIA. JUSTIÇA FEDERAL. PANDEMIA COVID 19. ELEMENTO INSUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)
5.1 Sobre o assunto, registro não desconhecer o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão proferida na MC-ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. Todavia, o referido entendimento não se enquadra no caso sob análise, eis que trata da tutela do direito à moradia e saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, não sendo esta a hipótese dos autos.
6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida
.” (TJ-DF 07111278720218070000 DF 0711127-87.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/06/2021)

Ainda que assim não fosse, com o avanço da vacinação da população e a flexibilização das medidas restritivas de convívio social, a pandemia de Covid-19, por si só, é incapaz de ancorar o pleito do agravante, de suspensão da imissão na posse dos credores, ora agravados.

De outra feita, a alegação de que é a atual inventariante quem deve assumir o encargo de depositária fiel do bem é matéria que demanda exame pelo Juízo na origem, sob pena de supressão de instância.

Por tais razões, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021